Tribunal: TJSP
Processo: 2238718-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Rescisão contratual, c.c. cobrança de multa. Ação movida pela franqueadora. Indeferimento da tutela provisória de urgência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Argumentos convincentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Verossimilhança do direito da autora à observância da cláusula de barreira pela ré, notadamente diante do que foi estipulado no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Franquia. Rescisão contratual, c.c. cobrança de multa. Ação movida pela franqueadora. Indeferimento da tutela provisória de urgência. Inconformismo da autora. Acolhimento. Argumentos convincentes. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Verossimilhança do direito da autora à observância da cláusula de barreira pela ré, notadamente diante do que foi estipulado no contrato de franquia e à luz das provas documentais carreadas. Elementos nos autos que indicam a abertura de novo negócio concorrente - comércio de massas e molhos - no mesmo endereço da franqueadora. Prazo para cessação das atividades e teto a multa por eventual descumprimento, fixados em parâmetros distintos do almejado pela agravante, daí o só parcial provimento ao recurso. Decisão reformada. Recurso provido em parte.